Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. GARANTIA ACESSÓRIA. EXTINÇÃO. ART. 1.499, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO LEGAL. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). TABELA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. A hipoteca extingue-se com extinção da obrigação principal em razão de sua natureza acessória. Art. 1.499, inc. I, do Código Civil.
2. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.